Tribunal: TJBA
Processo: 8000548-70.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000548-70.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCINEIDE ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
TADEU SOARES ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE ITIÚBA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO APRECIADO E DEFERIDO. PEDIDO DE RATEIO E REPASSE DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB ORIGINÁRIAS DO PRECATÓRIO N. 0002800-62.2015.4.01.9198. NUMERÁRIO QUE NÃO SE DESTINA SOMENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES. ADPF 528/DF. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança visando ao recebimento de valores decorrentes de precatório oriundo de ação ajuizada pelo Município de Itiúba contra a União Federal, referente à complementação do FUNDEF/FUNDEB, com fundamento na alegada obrigatoriedade de rateio de 60% da verba aos profissionais do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve cerceio do direito de defesa pelo não deferimento de exibição de docs. e (ii) estabelecer se professores da rede municipal possuem direito subjetivo ao rateio de 60% dos valores recebidos pelo Município a título de precatório do FUNDEF/FUNDEB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de error in judicando por suposta omissão quanto ao pedido de exibição de documentos, uma vez que a providência foi expressamente apreciada e deferida pelo juízo de origem.

Aplica-se o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 528/DF, segundo o qual os valores recebidos por meio de precatórios relativos à complementação da União ao FUNDEF/FUNDEB possuem natureza extraordinária e eventual.

Conclui-se que a subvinculação constitucional e legal de 60% dos recursos do FUNDEF/FUNDEB ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério não incide sobre verbas extraordinárias oriundas de precatórios.

Afirma-se que o rateio direto desses valores a servidores, sob a forma de abono ou indenização, desvirtua a finalidade constitucional dos recursos, viola os princípios do equilíbrio fiscal e da responsabilidade na gestão pública e caracteriza desvio da destinação educacional da verba.

Reconhece-se que eventual legislação municipal deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal e com os precedentes vinculantes do STF, não podendo criar direito subjetivo em afronta à orientação da Corte Constitucional.

Majora-se a verba honorária sucumbencial em razão da sucumbência recursal total, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

Apelo não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8000548-70.2017.8.05.0132, da Comarca de Itiúba/Bahia em que figuram como apelante, LUCINEIDE ANDRADE SANTOS e apelado, MUNICÍPIO DE ITIÚBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3